Tribunal: TJES
Processo: 5022459-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022459-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE URUBATAN REIS JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N° 5022459-93.2022.8.08.0048

REQUERENTE: JOSE URUBATAN REIS JUNIOR

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

Trata-se de Ação Indenizatória, através da qual alega o demandante, em síntese, ser titular de conta bancária e cartão de crédito (final 0147), junta a requerida. Afirma que, na data de Setembro/2022, foram lançadas em sua fatura 08 (oito) cobranças no valor de R$ 1.877,54 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), sob rubrica “DEB CHBK
MANUAL
”, totalizando deste modo o valor de R$ 15.020,32 (quinze mil, vinte reais e trinta e dois centavos). Salienta ter mantido o contato com o banco requerido e que o mesmo teria reconhecido se tratar de um equívoco com a ocorrência de exclusão da cobrança no prazo de 10 (dez) dias, fato que não ocorreu embora o lapso temporal tenha transcorrido, ocorrendo a manutenção do débito em sua conta. Afirma a ocorrência de que em razão de nova reclamação, foi orientada a manter em sua conta de titularidade apenas o saldo necessário para quitação das transações realizadas neste cartão de crédito, tendo entretanto a requerida debitado o valor total da fatura, utilizando limite disponibilizado em seu cheque especial, incidindo os encargos moratórios diários. Nessa esteira, requer a postulante, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida que suspenda a exigência dos juros atinentes ao uso do cheque especial, vinculado à sua conta bancária, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo. Pugna, ainda, pela restituição do valor de R$ 15.178,93 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 9.061,07 (nove mil e sessenta e um reais e seta centavos).

Sentença que julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial para: A) DETERMINAR que a requerida cesse as cobranças de encargos decorrentes da utilização do limite de cheque especial da conta-corrente m° 3443-6, agência 1331, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos moldes do art. 537 do CPC/15, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida; B) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de astreintes, pelo descumprimento da decisão judicial proferida anteriormente nos autos, acrescidos de correção monetária, a partir da data do arbitramento da liminar, sem juros de mora por caracterizar bis in idem. C) CONDENAR a parte demandada a restituição da quantia de R$ 15.178,93 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), com atualização monetária a partir dos descontos, acrescido de juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação. Declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.

Recurso da Parte requerida que pretende a reforma da sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Inicialmente, quanto a preliminar suscitada, não há razões para seu acolhimento, vez que
os noticiados danos experimentados pela autora foram, ao menos in statu assertionis, imputados à recorrente, na qualidade de intermediária em transações financeiras, devendo ser responsável pelas possíveis irregularidades, razão de sua legitimação passiva para a causa. Ademais, a resolução ao longo da demanda ou a exigência de conclusão de trâmite administrativo não possuem o condão de impedir ou obstar a marcha processual ao mérito da demanda, não ocorrendo a perda do objeto com a simples regularização da situação fática inicial, prevalecendo, sobretudo, a responsabilidade por todos os desdobramentos e eventuais danos causados.

Neste tópico, vale o registro da necessidade de prestigiar,
pelos representantes do Poder Judiciário e, também, pelas partes litigantes,
os princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como a
oralidade, a informalidade, a simplicidade, a economia processual, a celeridade e a autocomposição, sob pena de transformar o célere rito dos JECs em prolongados e desnecessários emaranhados complexos de teses jurídicas que muitas vezes objetivam, e sempre tornam, estender o caminho para a efetiva resolução dos problemas, desvirtuando o seu real e verdadeiro objetivo do procedimento, resultando em prejuízos as partes envolvidas pela demora na efetivação do direito pleiteado. Por tais razões
, indefiro à preliminar
.

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, uma vez que, mesmo acionada para verificação dos equívocos nos lançamentos de valores na fatura do autos, estas sem qualquer autorização, promoveu a cobrança e descontos na conta do autor, alcançando, inclusive, valores de cheque especial, gerando ainda mais prejuízos e cobranças indevidas. Percebe-se de fatura vencida em 10/09/2022 a ocorrência da reversão do reembolso apontado, sendo efetuadas cobranças do autor em 08 (oito) parcelas de R$ 1.877,54 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com rubrica de “DEB CHBK MANUAL”, resultando na importância total de R$ 16.959,55 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Noticiada de eventual problema, atuou com desídia e ineficiência, não podendo o ônus da morosidade ser suportada pela parte autora, gerando ônus ao seu consumidor, configurando o ato ilícito e o dever de reparação
.
In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, concluindo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo
necessária a condenação da recorrente na indenização de danos materiais e morais.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos :

“
Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada às partes suplicadas ser analisada à luz da teoria objetiva. Pois bem. A parte autora logrou comprovar ser titular de cartão de crédito final 0147, com faturas a serem debitadas em conta-corrente de sua titularidade perante a instituição financeira requerida, conforme anexado ao ID 18106438. Outrossim, extrai-se dos extratos de cartão de crédito apresentados em ID 18106435 que a compra apresentada em fatura vencida em Abril de 2022 foi realizada perante a empresa Fotus Energia Solar, parcelada em 21 (vinte uma) prestações de R$ 1.877,54 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Entrementes, depreende-se de fatura vencida na data de 10/06/2022 que esta aquisição restou cancelada, ocorrendo o débito antecipado das 20 (vinte) parcelas restantes e tendo sido creditado o valor integral da transação, este de R$ 39.428,42 (trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), havendo compensação entre os montantes. Restou demonstrado, ainda, terem sido realizadas 09 (nove) cobranças de R$ 1.877,54 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), também referentes a transação realizada, com reembolso sob a rubrica de “CRED CHARGEBACK MANUAL”. Percebe-se de fatura vencida em 10/09/2022 a ocorrência da reversão do reembolso apontado, sendo efetuadas cobranças do autor em 08 (oito) parcelas de R$ 1.877,54 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com rubrica de “DEB CHBK MANUAL”, resultando na importância total de R$ 16.959,55 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Saliente-se, entretanto, ter sido exigido do demandante por meio de débito automático a quantia total da fatura vencida no mês, na data de 12/09/2022, utilizando-se assim de limite de cheque especial (ID 18106438, fls. 03/04). Denota-se que a requerida, entretanto, afirma ter realizado cumprimento da liminar e teria realizado o estorno dos valores, entretanto o autor anexou aos autos extratos bancários correspondentes às datas posteriores à decretação de liminar, não tendo ocorrido entretanto, nenhum sinal de suspensão da cobrança dos juros referentes a utilização do limite de cheque especial, eis que os valores prosseguem descontados e gerando juros mensais na conta do autor (ID’s 19615422, 19615423, 21516477, 21516478 e 21516479). Desta maneira, após ter sido devidamente demonstrado que a dívida exigida pela suplicada corresponde a valor anteriormente cobrado em erro, ilegítimos os atos de cobrança praticados, existindo clara falha na prestação dos serviços dos corréus, conforme previsão do art. 18 do CDC. Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. Nessa esteira, conquanto não tenha ocorrido a inserção do nome do requerente em cadastro arquivista de crédito, entendo assistir razão à suplicante quanto ao pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, posto que, nas hipóteses de cobrança indevida de dívida, resta evidenciado o abalo aos direitos da personalidade do consumidor, constituindo conduta abusiva e lesiva aos direitos da personalidade deste. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

...

Portanto, restando caracterizada a existência de dano moral a ser reparado, à luz do inciso VI do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02, a sua quantificação deve ser razoável, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte requerente, sem, contudo, ser irrisório, respeitando-se o caráter punitivo e pedagógico que a reparação impõe. Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano imaterial (inciso VI do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X, da CF/88). Por fim, cumpre ressaltar que, não obstante a determinação judicial proferida no ID 18114325, que deferiu o pedido de tutela de urgência anteriormente formulado pelo autor, a suscitada, em que pese devidamente intimada, descumpriu o mandamento exarado naquela oportunidade por período superior a 90 (noventa) dias, razão pela qual se impõe a homologação das astreintes fixadas neste feito em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a multa diária por não cumprimento”.

Quanto ao prejuízo material, devidamente comprovado, correta a determinação da indenização, com as correções legais. O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)